Tribunal: TJDFT
Processo: 0734112-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Vistos, etc. B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA (ATACADÃO DIA A DIA), interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão do Juizo da 2a Vara Cível de Sobradinho que em sede de Cumprimento Provisório de Sentença requerido pela parte agravada, buscando a execução de multa por descumprimento de tutela de urgência, rejeitou a impugnação e determinou o bloqueio via SISBAJUD no total da multa estabelecida no decisum em seu patamar máximo (R$ 20.000,00). Em síntese, afirma que não descumpriu a liminar, porquanto custeou todas as despesas que foram a si apresentadas, incumbindo à Agravada a prova de eventual negativa de pagamento, ônus do qual não se desincumbiu, incorrendo em inércia que posteriormente serviu para executar multa diária de maneira absolutamente indevida. Sob essas assertivas, afirma que falta pressuposto para aplicação da multa pecuniária, qual seja, a prova do descumprimento da ordem judicial. Assevera que estão presentes os requisito do fumus boni iuris e do perigo da demora, este configurado no risco ao resultado útil do processo, argumentando que poderá haver o levantamento dos valores penhorados pela agravada, tornando irreversível a situação dos autos. No mérito, requer a reforma da Decisão agravada para acolher a impugnação e afastar a cobrança da multa diária. Preparo regular. É a suma dos fatos. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, mostra-se recomendável, pelo menos a um primeiro e provisório exame, manter os efeitos da Decisão recorrida como prolatada. Ora, é cediço que a antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso requer o concurso dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, contudo, não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora, pois consoante consignado na Decisão agravada, em atenção ao artigo 520 do CPC, o levantamento do valor devido e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação estão condicionados à caução suficiente e idônea . Quadra dizer, não se mostra presente perigo de dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa o Agravante aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 27 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator